Tribunal: TCU
Processo: 004.212/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5896/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.212/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Muller da Luz (XXX.295.629-XX); Alline de Almeida Oliveti (XXX.400.489-XX); Carina Bill Wieczorkoski (XXX.095.859-XX); Eduardo Nascimento Ferreira (XXX.392.649-XX); Gabriel Luan Petrica (XXX.810.119-XX); Gustavo Carlos Moller (XXX.038.659-XX); Lucas Fernando Kruk (XXX.685.599-XX); Marcelo de Jesus Costa (XXX.661.489-XX); Nelciano Luiz Kufner (XXX.220.679-XX); Simone da Silva Gouveia dos Santos (XXX.690.779-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.